Tribunal: TJBA
Processo: 8003389-24.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003389-24.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA CORREIA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: ELITO JOAQUIM DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Maria Aparecida Correia Silva e Luan Correia Silva contra sentença proferida em Ação de Arrolamento Sumário, a qual homologou o plano de partilha apresentado, mas condicionou a expedição do formal de partilha ao recolhimento prévio do imposto causa mortis (ITCMD) ou ao reconhecimento de sua isenção, conforme disposto na Portaria Conjunta PGE/SEFAZ nº 04/2014. Os apelantes insurgem-se contra tal exigência, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.074, firmou o entendimento de que a expedição do formal de partilha não está condicionada à quitação prévia do ITCMD. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se, no procedimento de arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha pode ser condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD ou ao reconhecimento de sua isenção, mesmo após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. III. Razões de decidir O art. 659, § 2º, do CPC/2015 estabelece que, no arrolamento sumário, a lavratura do formal de partilha ou a elaboração da carta de adjudicação ocorre após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha, sendo a Fazenda Pública intimada apenas para lançamento administrativo dos tributos incidentes, não sendo exigível sua quitação prévia. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.074 (REsp 1.896.526/DF), fixou a tese de que a expedição do formal de partilha em arrolamento sumário independe do prévio recolhimento do ITCMD, o qual deve ser exigido por meio do devido processo administrativo ou judicial, não podendo o juízo condicionar ato jurisdicional à quitação tributária, sob pena de configuração de sanção política. A exigência imposta pela sentença viola os princípios da legalidade tributária, do devido processo legal e da vedação ao confisco, na medida em que impõe restrição indevida ao direito sucessório dos herdeiros. O entendimento consolidado nesta Terceira Câmara Cível é no sentido da desnecessidade de recolhimento prévio do ITCMD para expedição do formal de partilha, desde que haja o trânsito em julgado da sentença homologatória. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD ou ao reconhecimento de sua isenção, desde que transitada em julgado a sentença de homologação da partilha. 2. A cobrança do ITCMD deve ser promovida pela via administrativa ou por meio de execução fiscal, sendo vedada a utilização de meios coercitivos indiretos. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, §2º, e 662; CTN, art. 192; CF/1988, art. 5º, incisos II, XXXV e LIV. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.074/STJ (REsp 1.896.526/DF); TJBA, Apelação nº 8007797-92.2021.8.05.0274; TJBA, AI nº 8019356-29.2020.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003389-24.2022.8.05.0274, que figuram como partes recorrentes MARIA APARECIDA CORREIA SILVA e LUAN CORREIA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.